Tribunal: TJPA
Processo: 0802714-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802714-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO GONCALVES DO CANTO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIAS DE FATO. ART. 21, DO DECRETO-LEI N.º 3.688/1941. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL, PERMITIDA SOMENTE QUANDO DEMONSTRADAS A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO MEDIANTE DESPACHO. ILEGALIDADE. CABIMENTO.

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório;

2. A
nulidade absoluta pode ser arguida em qualquer fase processual, inclusive em habeas corpus;

3. Uma vez
publicada, a sentença, mesmo absolutória, só pode ser alterada pelo magistrado para corrigir inexatidões materiais ou ratificar erros de cálculos ou, ainda, em caso de interposição de embargos de declaração, haja vista o exaurimento da prestação jurisdicional;

4. Habeas corpus conhecido e concedida a ordem.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
conceção da ordem impetrada para reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados desde o despacho datado de 12 de julho de 2023 e todos os atos subsequentes depois dele praticados,

nos termos do voto do Relator.

_____ Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
(PJE) - Sessão de Direito Penal,
aos dias _____ a ___________ do mês de ______ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, ____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N.º 0802714-93.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808065-76.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA

PACIENTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES DO CANTO JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 1.ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal impetrado por
LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA, OAB/PA 27.882
em favor do paciente
CARLOS EDUARDO GONÇALVES DO CANTO JÚNIOR,

que figura como réu nos autos da ação penal nº 0808065-76.2022.8.14.0401, em trâmite no juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, sob a acusação de ter praticado a conduta descrita no art. 21, da Lei das Contravenções Penais.

Sustenta que durante a instrução processual, a vítima, representada por seu advogado particular, apresentou procuração nos autos, como assistente de acusação, porém, sem requerimento de habilitação, o que tornaria ilegal a atuação no presente feito.

Prossegue relatando que a vítima e testemunha de acusação não compareceram na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22/06/2023, audiência onde somente o paciente se fez presente.

Naquela oportunidade, relata que em audiência, o RMP manifestou-se pela desistência da testemunha arrolada, bem como, apresentou alegações finais orais, requerendo a absolvição do paciente.

A sentença foi prolatada julgando improcedente a denúncia, sendo absolvido por insuficiência de provas.

Informa que no dia 26/06/2023, a vítima, apresentando-se como assistente de acusação requereu a reconsideração da sentença, sob a justificativa de que não compareceu em audiência por complicações de saúde pós-parto, ocasião em que, posteriormente, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido e requereu a redesignação de audiência de instrução.

Aduz que em 17/06/2023, o Juízo
a quo
após verificar que a vítima não compareceu em audiência por motivo justificado, chamou processo à ordem, bem como tornou sem efeito a sentença que restabeleceu a instrução processual.

Alega que o Magistrado a quo tomou um atalho ilegal, aviltando direitos e garantias do acusado para simplesmente ignorar a instrução processual outrora realizada e a sentença penal já publicado, a partir de recurso não previsto em lei, formulado por parte ilegítima.

Argumenta que após isso, o Parquet ofereceu aditamento à denúncia, alterando a capitulação penal para tentativa de feminicídio e até aquele momento, o Juízo não tinha deliberado sobre o tema.

Arguiu no writ a preliminar de nulidade absoluta desde a decisão que tornou sem efeito a sentença absolutória e restabeleceu a instrução processual.

Em sua petição, alega a ilegalidade do assistente de acusação, uma vez que apesar da advogada da vítima ter anexado a procuração, estava desacompanhada de requerimento de habilitação, o que torna ilegítima a atuação, e consequentemente, a petição não poderia ser analisada pelo juízo de primeiro grau, e subsidiariamente, aponta violação ao sistema recursal do art. 593, do CPP que determina que de sentença penal o recurso cabível é a apelação criminal.

Requer a concessão de liminar para que fosse sobrestado da ação penal referida e, no mérito, o deferimento da ordem de habeas corpus, para que seja determinado o trancamento da ação penal.

Em decisão de
Num. 18289249 - págs. 219-222, indeferi o pedido liminar,
considerando não estarem preenchidos nos autos o requisito do
fumus boni iuris
necessário para a concessão do pedido de caráter antecipado.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 18370608 – págs. 229-231, informando sumariamente o processo e sua fase, informando, ainda, que existe data designada para realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha adolescente, sendo necessário oitiva especial, assim como naquela data será feito o interrogatório do Réu
.

Em parecer de Num
. 18419178 - pág. 232-239
, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e caso superado, no mérito, pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação mandamental.

O impetrante apresenta duas teses de defesa em favor do paciente: a nulidade absoluta do ato que determinou o prosseguimento da ação penal tonando sem efeito a sentença absolutória e/ou, o trancamento da ação penal.

Sobre o trancamento de ação penal, é sabido que se trata de medida excepcional, somente viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos previstos em lei), o que não se vislumbra no caso sob exame, e
ab initio
, não teria cabimento no caso
in concreto
.

Pelo que consta dos autos deste
habeas corpus
, o paciente foi denunciado pelo delito de vias de fato, tipificado no art. 21, do Decreto-lei n.º 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais.

O procedimento seguiu regularmente seu curso, muito embora a vítima não tivesse sido ouvida na data designada para sua oitiva, quando da realização da audiência de instrução. Naquele momento, o Representante do Ministério Público preferiu desistir da oitiva da vítima, deferido sem oposição da defesa, além de em alegações finais opinar pela absolvição do paciente, com o Magistrado
a quo
vindo a absolvê-lo por insuficiências de provas.

Ocorre que, dias depois, a vítima peticionou em Juízo com pedido de reconsideração informando que estava em estado puerperal no dia da realização da audiência requerendo a desconstituição da sentença absolutória e o consequente prosseguimento do feito com a designação de nova audiência de instrução para que o juízo procedesse à sua oitiva.

Inicialmente destaco que a vítima juntou procuração para intervir como assistente de acusação nos autos, embora, sem habilitação.

O parecer da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho destacou que a vítima embora não tenha feito requerimento de habilitação nos autos como assistente de acusação, tacitamente deveria ser aceita como tal.

Não se questiona que o assistente de acusação possa participar do processo, porém, na forma como determina o art. 269, do CPP:
“O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar.”

Embora a vítima possa participar do processo como assistente de acusação, deve receber a causa no estado em que se encontra, não para pedir anulação de atos processuais para que prossigam no momento em que chegou ao processo.

Pois, não é do interesse mediato dela a condenação criminal do Réu com uma sanção restritiva da liberdade e/ou de direitos, função exclusiva do Estado e com escopo dirigido á sociedade. Seu interesse direto refere-se à produção de título executivo judicial para posterior ressarcimento material ou moral na esfera cível.

Não pode simplesmente chegar o feito e requerer – de boa – que uma sentença, mesmo que absolutória seja “tornada sem efeito” com o prosseguimento da persecução penal.

Trata-se de verdadeira teratologia jurídica e que não merece respaldo no nosso direito.

Sobre a nulidade absoluta não se olvide a possibilidade de ser admitida em sede de habeas corpus (art. 648, VI, do CPP).

Sabe-se que a sentença de mérito é o ato final da atividade jurisdicional do juiz, e uma vez publicada só pode ser combatida mediante embargos de declaração ou do recurso taxativamente disposto no art. 593, do CPP.

Não pode o magistrado, a bel prazer, tornar sua sentença sem efeito, mesmo que a vítima tivesse tido grave impedimento para comparecer àquela data à audiência - que poderia ser redesignada caso tivesse apresentado justificativa anteriormente á data da realização da audiência, uma vez que do início da gravidez até o parto deve decorrer nove meses. Além disso, verifico na “
petição de reconsideração de sentença”
que a vítima ficou internada do período de 14 a 17 de junho de 2023. Retornou ao hospital no período de 20 a 26 de junho. Não se discute aqui cuidados maternos. Discute-se que essa audiência poderia ser redesignada acaso o assistente de acusação tivesse sido diligente, informado seu estado de gravidez e requerido redesignação de audiência.

Constato, ainda, que o RMP, naquela audiência, simplesmente desistiu da oitiva da vítima e apresentou alegações finais pugnando pela absolvição, encarrando a fase da instrução, tendo o Magistrado prolatado sentença absolutória.

Assim, sentença criminal, mesmo absolutória, não pode ser tornada sem efeito para retroagir em seus procedimentos e possibilitar nova decisão, desta vez, sentença condenatória de mérito.

Não se olvide, ainda que referida decisão, mesmo absolutória foi publicada, sendo essa publicidade
“a transformação do ato individual do juiz, sem valor jurídico, em ato processual, pois passa a ser do conhecimento geral o veredicto dado”

Guilherme de Sousa Nucci, in Manual de Processo Penal, 3. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, página 423)

A publicação da sentença torna-a imutável para aquele juízo, somente podendo ser modificada acaso acolhido embargos de declaração (art. 382, CPP) ou em caso de erro de material, quando a alteração poderá ser feita
ex officio
.

A modificação mediante recurso ficará a cargo do juízo de segundo grau.

Esse é o sentido da jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA INEXISTENTE. 1. O pedido de utilização de provas produzidas após o encerramento da instrução e da prolação da sentença absolutória é manifestamente incabível, pois operada a preclusão do direito de produção probatória. 2. Apelação criminal improvida.”

(TRF-4 - ACR: 50016598020154047211 SC 5001659-80.2015.4.04.7211, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 05/02/2020, OITAVA TURMA)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO -SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO PELO PROLATOR APÓS SUA PUBLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA - HIPÓTESES DO ARTIGO 463, CPC/1973 - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO. Nos termos do art. 463 do CPC/1973, depois de publicada, a sentença só pode ser alterada pelo magistrado para corrigir inexatidões materiais ou ratificar erros de cálculos ou, ainda, em caso de interposição de embargos de declaração, haja vista o exaurimento da prestação jurisdicional. Mostra-se nula a decisão que tornou sem efeito a sentença, posteriormente ao encerramento da jurisdição.”

(TJ-MG - AI: 10024096767652002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 26/07/0016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2016)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO. DECRETADA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS NA ORIGEM EM DOIS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO CARTORÁRIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. REFORMATIO IN PEJUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA FAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a correção de erro material ou equívoco manifesto pode ser realizada de ofício pelo Juízo, desde que não acarrete prejuízo ao réu. Precedentes. 2. Se o Juízo de 1º grau decreta a extinção punibilidade dos acusados em dois procedimentos ocasionalmente reunidos, configura reformatio in pejus o ato de tornar sem efeito a sentença extintiva (transitada em julgado há meses) em virtude da constatação de erro cartorário no momento do apensamento dos feitos. O réu não pode vir a ser responsabilizado por um erro exclusivamente do Poder Judiciário, do qual não teve qualquer parcela de culpa, sendo surpreendido com a reabertura de um processo extinto e transitado em julgado. 3. Nos termos da orientação dos Tribunais Superiores, a sentença extintiva de punibilidade também faz coisa julgada material, reputando-se indiferente se a decisão foi proferida por juízo incompetente, dada a máxima basilar de proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no RHC: 122049 MS 2019/0375625-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

A
nulidade do processo-crime ocorrerá
a partir
do despacho que tornou sem efeito a sentença prolatada, datada do dia 12 de julho de 2023, de tal sorte que
não pode ser restringida somente a ela,
porque não foram apenas esses os atos contaminados.

Além da referida decisão, por exemplo, também sofreram notória influência as audiências realizadas após aquela decisão.

Ademais, a mera retirada das atas das audiências não me parece cumprir com inteireza o escopo desta decisão, porquanto nelas constam apenas os pedidos, deliberações e breve registro das principais ocorrências do ato, posto que
o que efetivamente se anulou foi a prova oral colhida, cujo teor está armazenado nas mídias respectivas.

Dessa forma, entendo que,
todos os atos processuais posteriores àquela decisão devem ser desentranhados dos autos.

Em razão disso,
concedo a ordem impetrada para reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados desde o despacho datado de 12 de julho de 2023 e todos os atos subsequentes depois dele praticados,
determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, notadamente com o restabelecimento da sentença prolatada, sua publicação e intimação com a devolução de prazo para interposição de recurso.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 18/04/2024